Tribunal: TJMT
Processo: 0001381-09.2009.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

ANAILDES VIEIRA DE SOUZA

Vistos.
Sobre a possível litispendência à ação de cumprimento de sentença sob o no 29940-84.2012.811.0041 (código 776611), noticiada pelo apelante, manifeste-se a apelada no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora